Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CODHAB/DF. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA NOMEAÇÃO. PRECEDENTE. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo do embargante para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de nomeação da autora no cargo em que foi aprovada. 1.1. Nesta via recursal, a embargante alega existir omissão no julgado. Assevera que desde a instauração da ação a embargada não realizou nenhuma nomeação, funcionando exclusivamente através de mão de obra precária, fato este desconsiderado pelo acórdão. Sustenta que o ônus probatório pertencia à embargada, conforme determinado no agravo de instrumento, o que também foi ignorado pelo aresto.
2. O aresto expôs que a jurisprudência entende que a designação dos comissionados, por si só, não caracteriza preterição imotivada e arbitrária, porquanto os processos de regularização dos cargos em comissão (com aprovação da Lei distrital n. 5.366/2014) e dos cargos efetivos (aprovação do Plano de Cargos e Salários e realização do concurso) correm em paralelo e não se confundem.
3. O decisum foi claro ao mencionar que da análise das provas apresentadas pela ré relativa às contratações realizadas não há como vislumbrar similitude com as atividades do cargo efetivo que a recorrente pleiteia. 3.1. E por fim, o aresto mencionou que, embora o candidato aprovado dentro do número de vagas tenha realmente direito à nomeação, como é o caso dos autos, a prerrogativa da escolha do momento em que isso ocorrerá, durante o prazo de validade do certame, pertence à Administração Pública. 3.2. Vale relembrar que o prazo de validade do concurso em questão somente se encerrará em 29/03/2024. Portanto, até a data mencionada, a autora poderá ser nomeada. 3.3. A embargante deve ter em mente é que aprovado dentro do número de vagas do edital, a administração deve lhe convocar dentro do prazo pré-determinado, conforme dispõe o artigo 37, inciso IV da Constituição Federal. 3.4. Jurisprudência: “(...) 4.1. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando: I) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração nos termos acima. (...)” (07468855920238070000, Relator: Sandoval Oliveira, Conselho Especial, DJE: 21/2/2024.)
4. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, a parte embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
5. Embargos de declaração rejeitados.